Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento eis que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que o agravo de instrumento fosse julgado.
2. Na origem, o autor ajuizou “liquidação de sentença provisória” em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2.1. Por meio da referida ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. 2.2. O agravo de instrumento foi interposto pelo Banco Do Brasil S/A para atacar decisão proferida na mencionada ação de liquidação provisória de sentença. 2.3. Aludida decisão rejeitou a impugnação do devedor e deferiu a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deveria arcar com os honorários do perito. 2.4. Nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente defendeu, em breve suma: a) que se fazia necessário que o Juízo monocrático se abstivesse de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final do julgamento deste agravo de instrumento; b) que se mostrava presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação; e c) que os juros moratórios seriam devidos em razão de a parte ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. 2.5. Apontou-se que de fato, não atendeu o recorrente ao ônus da dialeticidade, uma vez que trouxe ao seu recurso enfrentamentos genéricos, deixando de apontar as causas de pedir e deixando de realizar os pedidos almejados em efeito suspensivo e no mérito do agravo. 2.6. Discorreu-se no sentido de que impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. 2.7. Com isso, foi possível verificar que os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento não atacaram a decisão unipessoal proferida pelo Juízo da origem. 2.8. Sem o recorrente haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser admitido.
3. Agravo interno improvido.